Tribunal: STF
Processo: HC 211223
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS — DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ — SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL — MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR — SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA — INADEQUAÇÃO DO WRIT— AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o HC 716.711/SP.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo em vista a apreensão, na residência dele, de 188g de cocaína, 6kg de maconha, balança de precisão, material para embalagem de entorpecentes e anotações referentes ao tráfico. O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sumaré/SP, ante requerimento do Ministério Público, determinou a prisão preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo o Relator indeferido a liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



     



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia provisória. Alega ofensa à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal), dizendo inexistir ordem judicial para ingresso na residência do paciente, ou mesmo indícios de que ali estariam sendo cometidos crimes, tendo a polícia se baseado unicamente em denúncia anônima. Sustenta a ilicitude dos elementos colhidos. Ressalta que o paciente é primário e ostenta bons antecedentes.



     



    5. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da prisão, expedindo-se contramandado. No mérito, busca a confirmação da providência.



     



    6. Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 23 de fevereiro de 2022, revelou encontrar-se pendente o julgamento de mérito da impetração lá formalizada.



     



    É o relatório. Decido.



     



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Presidente do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC 716.711/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inciso I, alínea “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC 115.659, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma; HC 199.029 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; HC 197.645 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma.



     



    8. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O ato apontado como coator, no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CF. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC 109.430 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno; HC 164.535 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; HC 163.568, Relator Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão Ministra Rosa Weber, Primeira Turma.



     



    9. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



     



    10. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva (documento nº 10), frisou a apreensão, na residência do paciente, de 188g de cocaína, 6kg de maconha, balança de precisão, material destinado a embalagem de entorpecentes e anotações referentes ao tráfico. Assentou a necessidade da medida para assegurar a ordem pública, bem assim a aplicação da lei penal, por não ter sido localizado o paciente.



     



    11. Assim, ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta na decisão por meio da qual determinada a custódia, tendo em vista que a quantidade e a variedade de droga sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Nessa linha:



      



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 207.825 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03.12.2021)



    Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 131.225, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.04.2016)



    12. Tampouco prospera o alegado quanto à ilicitude da prova, tendo em vista que o crime de tráfico de drogas é permanente, protraindo-se o estado de flagrância a autorizar o ingresso da polícia em domicílio, ainda que sem mandado:



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 3. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 4. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 205.684 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.10.2021).



     



    13. Acresce que alcançar conclusão no sentido de que os policiais não contavam com qualquer indício da prática do delito na residência do paciente, de modo assentar a ilegalidade da diligência e dos elementos de prova reunidos na ocasião, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC 105.163, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 157.282 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma; HC 156.894 AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; HC 195.352 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma.



    14. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes), por si só, não é suficiente a afastar a prisão.



     



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



 



 



Ministro André Mendonça



Relator